Tribunal: TJES
Processo: 0006123-79.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006123-79.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: INSTITUTO JOAO XXIII

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IPTU. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE REGULARIDADE. ÔNUS DA PROVA DO FISCO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação interposta pelo Município contra sentença que reconheceu a imunidade tributária da entidade recorrida em relação ao IPTU incidente sobre imóvel de sua propriedade, além de determinar a restituição dos valores indevidamente pagos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda. O ente municipal sustenta que a concessão do benefício exige a comprovação da destinação do imóvel às finalidades essenciais da entidade, ônus que incumbiria à parte recorrida, e que a posse do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) não é suficiente para a fruição automática da imunidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a posse do CEBAS gera presunção relativa de cumprimento dos requisitos para a imunidade tributária prevista na alínea “c” do inciso VI do art. 150 da CF; (ii) estabelecer se o ônus da prova acerca do descumprimento dos requisitos legais cabe ao Fisco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A imunidade tributária prevista na alínea “c” do inciso VI do art. 150 da CF exige o cumprimento dos requisitos estabelecidos no art. 14 do Código Tributário Nacional, notadamente a não distribuição de patrimônio ou rendas, a aplicação integral dos recursos na manutenção dos objetivos institucionais e a regular escrituração contábil.

4)
A obtenção do CEBAS confere presunção relativa de cumprimento dos requisitos exigidos para a fruição da imunidade tributária, conforme a Súmula 612 do STJ e o entendimento consolidado no RE 773.992 do STF.

5)
O ônus de demonstrar o descumprimento dos requisitos legais para afastar a imunidade tributária recai sobre o ente tributante, que deve apresentar prova concreta de irregularidade da entidade beneficiária.

6)
No caso concreto, a entidade apelada apresentou documentação idônea comprovando sua regularidade e a posse do CEBAS, e o Município não produziu prova robusta capaz de afastar a presunção relativa da imunidade tributária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A posse do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) gera presunção relativa de cumprimento dos requisitos para a imunidade tributária prevista na alínea “c” do inciso VI do art. 150 da CF.

2. Cabe ao Fisco o ônus de provar o descumprimento dos requisitos legais para afastar a imunidade tributária das entidades assistenciais sem fins lucrativos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, VI, "c"; CTN, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 773.992, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 19.2.2015; STJ, Súmula 612; STJ, REsp 1.642.183/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 2.8.2022, DJe 11.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Insurge-se o Município apelante m face de sentença que reconheceu a imunidade tributária da entidade recorrida em relação ao IPTU incidente sobre imóvel de sua propriedade, além de determinar a restituição dos valores indevidamente pagos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda.

O recorrente sustenta, em síntese, que a imunidade prevista na alínea “c” do inciso VI do art. 150 da CF exige, nos termos do § 4º, a comprovação da vinculação do imóvel às finalidades essenciais da entidade, encargo que caberia à parte recorrida. Defende, ademais, que a posse do CEBAS não basta para a concessão automática do benefício, sendo indispensável prova concreta da destinação do bem.

Pois bem. A sentença recorrida se encontra em plena conformidade com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Como se sabe, a sobredita norma contida na alínea “c” do inciso VI do art. 150 da CF veda a instituição de impostos sobre o patrimônio, renda ou serviços das instituições de assistência social sem fins lucrativos, desde que atendidos os requisitos da lei.

Esses requisitos encontram-se delineados no artigo 14 do Código Tributário Nacional, que exige das entidades beneficiadas a não distribuição de qualquer parcela de patrimônio ou rendas, a aplicação integral dos recursos na manutenção dos objetivos institucionais e a escrituração contábil formal. Confira-se:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte,
é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
[...
]

VI - instituir impostos sobre
: [...]

c)
patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei
.

Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9º é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:

I –
não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título
;

II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;

III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

§1º - Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1º do artigo 9º, a autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.

§2º - Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 9º são exclusivamente, os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos constitutivos.

No caso, o Instituto apelado demonstrou o cumprimento desses requisitos mediante a apresentação de documentação idônea, incluindo o estatuto social e o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, concedido pelo Ministério da Assistência Social, o que lhe confere presunção relativa de adequação às exigências legais.

A
tese recursal, ao sustentar que a posse do CEBAS não basta para a fruição da imunidade tributária, desconsidera entendimento já consolidado na Súmula 612 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“o certificado de entidade beneficente de assistência social (CEBAS), no prazo de sua validade, possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos por lei complementar para a fruição da imunidade.”

Com efeito, a obtenção do CEBAS gera presunção relativa de imunidade tributária, cabendo ao ente público produzir prova robusta em sentido contrário, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 773.992, no qual reconheceu que, uma vez preenchidos os requisitos formais para a imunidade, a presunção de regularidade deve militar em favor da entidade imune, incumbindo ao Fisco demonstrar eventual descumprimento.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 2 DO STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA. EFICÁCIA PROSPECTIVA. POSSIBILIDADE. ART. 4º DO CPC/1973. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EM RAZÃO DA CERTIFICAÇÃO DO CEBAS. [...]
2. Uma das principais vantagens da obtenção do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social é a possibilidade de fruição das imunidades tributárias, tanto aquela prevista no art. 150, IV, "c", quanto aquela do art. 195, § 7º, ambas da Constituição Federal, desde que atendidos os requisitos definidos na legislação pertinente, sobretudo no art. 14 do CTN e na Lei nº 12.101/2009.
No caso dos autos, o pedido foi acolhido para possibilitar o desembaraço aduaneiro da doação recebida do estrangeiro consubstanciada na mercadoria anotada na Declaração de Importação nº 12/0340432-0, independentemente do recolhimento de II, IPI, PIS e COFINS, haja vista ser a entidade portadora do CEBAS e da aparência de serem os bens internalizados ao país relacionados com a finalidade essencial da entidade. Não obstante, foi negado o pedido de atribuição de eficácia prospectiva à decisão que pretendia impedir o Fisco de lavrar Auto de Infração sobre bens por ela doravante importados. A Corte a quo entendeu que a aplicação da imunidade deveria ser avaliada em cada operação de comércio exterior realizada, principalmente, se relacionada com as finalidades essenciais da entidade. 3. A exigência, em cada operação de comercio exterior, de apresentação dos documentos relativos ao cumprimento dos requisitos legais para a fruição da imunidade tributária torna inócua a própria finalidade do CEBAS, dentre as quais a presunção relativa de que a entidade certificada preenche de antemão os requisitos legais para o gozo do benefício fiscal, dai porque deve ser atribuído o efeito prospectivo próprio da ação declaratória para impedir que o Fisco crie obstáculos à fruição da imunidade tributária em tela em relação aos requisitos já atestados no âmbito do CEBAS cuja validade esteja em vigor.
4. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que as presunções sobre o enquadramento conferido ao contribuinte devem militar a favor dele caso já lhe tenha sido deferido o status de imune, de modo que o afastamento dessa imunidade só pode ocorrer mediante a constituição de prova em contrário produzida pela Administração Tributária. (STF, RE 773.992, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 19.2.2015) 5. Não se está a impedir a exigência de comprovação de requisitos legais supervenientes para fins de gozo da imunidade tributária, eis que, nos termos da Súmula nº 352 do STJ: "A obtenção ou a renovação do Certificado de Entidade Beneficente de. Assistência Social (Cebas) não exime a entidade do cumprimento dos requisitos legais supervenientes". Antes, apenas se está garantindo a favor da entidade a presunção de cumprimento dos requisitos já analisados e superados quando do deferimento do referido certificado válido e em vigor.
6. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.642.183/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 11/11/2022.)

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0009992-51.2018.8.08.0035 APELANTE: INSTITUIÇÃO ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTE BRASILEIRA APELADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA Advogado do(a) APELANTE: DOURIVAN DANTAS DIAS - ES15706 EMENTA: APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AFASTAMENTO DA ALEGAÇÃO DE CONEXÃO. REJEIÇÃO DA SUSTENTAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO. ACOLHIMENTO DA TESE DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL ACOLHIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
3. Entidade assistencial, sem fins lucrativos, portadora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS). Presunção de destinação do imóvel e da renda dele obtida às finalidades essenciais de entidade. Inteligência da Súmula nº 724 do STF. Ausência de prova de fato impeditivo do direito da autora. Ônus do Município em apurar, em regular procedimento, eventual descumprimento dos requisitos do art. 14 do CTN. 4. Portanto, tratando-se de entidade religiosa, voltada à assistência educacional e social, sem fins lucrativos, filantrópica, e portadora de Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS, inclusive ao tempo da exação, goza de “status” de imunidade tributária, que somente pode ser afastado mediante prova em sentido contrário produzida pelo Fisco, o que não se estabeleceu no caso concreto. Isso porque, a impugnação apresentada pela Fazenda Pública Municipal se restringe a afirmar que o embargante apelante não provou fazer jus à imunidade tributária pretendida.
5. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, com a reforma da sentença guerreada para acolher a tese de imunidade tributária veiculada nestes embargos e julgar extinta a execução fiscal n.º 0032283-84.2014.8.08.0035, na forma do art. 487, I, do CPC, com o levantamento da penhora determinada no bojo do feito executivo. Invertem-se os ônus de sucumbência. Isenta-se o Município recorrido do pagamento de custas processuais, na forma do art. 39, da Lei n.º 6.830/80. Condena-se o Município recorrido no pagamento de honorários advocatícios, que fixa-se em 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico obtido (consistente no valor da exação, que originariamente equivale à importância de R$2.758,17), na forma do art. 85, §2º, do CPC. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0009992-51.2018.8.08.0035, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 08/Feb/2023)

Nesse contexto, o argumento de inversão indevida do ônus da prova não se sustenta, pois a apelada apresentou documentação idônea comprovando a regularidade como entidade assistencial sem fins lucrativos e a posse do CEBAS, que confere presunção relativa de imunidade tributária, cabendo ao Município, pois, produzir prova concreta da inexistência dos requisitos legais, ônus não cumprido.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a
ele nego
provimento
.

Os honorários serão fixados após a liquidação, levando em conta o trabalho realizado na fase recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 17/3/2025 a 21/3/2025.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.